Tribunal: TJDFT
Processo: 0720483-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720483-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: SHIRLEI RINCON FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por E.R.S. em face da decisão monocrática desta Relatoria, que indeferiu a antecipação recursal requerida no agravo de instrumento interposto para reduzir o percentual dos alimentos devidos ao filho menor, bem como conceder a gratuidade de justiça. Nas razões de inconformismo, sustenta o embargante a existência de contradição na decisão, pois não é sócio da Drogaria Mineirinho LTDA, de propriedade do Sr. Edmilton Rodrigues da Silva e do Sr. Ednelton Rodrigues da Silva e, apesar de a grafia dos nomes serem parecidas, o Sr. Edmilton não é o propositor da presente demanda – Edmilson. Reafirma só possuir participação societária na Drogaria Anhanguera, a qual se encontra em enormes dificuldades financeiras. Requer sejam conhecidos e providos os embargos opostos para sanar os vícios apontados. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade da justiça para o presente agravo de instrumento, apenas para a análise recursal, a fim de evitar qualquer cerceamento aos direitos de defesa e de ação, devendo o pedido ser devidamente analisado no juízo de origem. Recebo, os embargos de declaração, ante a configuração de seus pressupostos de admissibilidade. Oportunamente, registra-se que no caso em análise deve ser aplicado o parágrafo 2o do art. 1.024 do CPC, o que determina o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão de relator ou de decisão unipessoal proferida em tribunal. Como cediço, os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de omissão, contradição ou obscuridade existente no v. julgado e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública, e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. Por seu turno, a decisão será obscura por ininteligível, o que infirma o requisito da clareza. Noutra parte, o erro material é aquele perceptível de pronto. Analisando o recurso interposto, verifica-se a presença de erro material. Ao embasar a decisão liminar, restou citado que o agravante/embargante seria sócio da Drogaria Mineirinho Ltda., contudo, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral de ID 17314553 verifica-se que o sócio administrador da citada drogaria é Edmilton Rodrigues da Silva, e não Edmilson Rodrigues da Silva. Em que pese o erro material apontado, a decisão embargada também se baseou no fato de não terem sido juntados demonstrativos contábeis que comprovem a falta de faturamento da drogaria da qual o agravante é sócio, ou da sua impossibilidade em honrar os compromissos assumidos. Como bem delineado pelo juiz singular, na decisão agravada, o ramo farmacêutico não ficou paralisado durante o atual período de pandemia e quarentena, ao contrário, foi um dos setores mais demandados. Da mesma forma, consignado que a presunção de pobreza emanada da referida declaração de hipossuficiência é relativa, sendo permitido ao juiz, mesmo sem provocação da parte adversa, denegar o benefício e, no caso, ao menos nesse momento de cognição sumária, não houve comprovação da necessidade alegada. Por oportuno, importante registrar que a decisão de 1a instância agravada, fundamentou-se também em documentos presentes nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens entre os genitores do menor requerido (PJe 0700397.62.2018.8.07.0019), que comprovariam que o embargante é proprietário de várias farmácias. Nos termos do art. 1.017 do CPC, o agravo de instrumento deve ser instruído facultativamente com peças reputadas úteis. A peça facultativa é toda aquela que se faz necessária para a compreensão dos fatos e do direito pleiteado, tornando-se obrigatória. Desta feita, necessária para o deslinde da controvérsia a juntada aos autos de cópia do referido processo. Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos apenas para, sem qualquer efeito infringente, consignar que o agravante/embargante não é sócio da Drogaria Mineirinho Ltda., com objetivo de integrar o acórdão embargado e corrigir o erro material. Na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, assinalo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para instruir a petição recursal com cópia da peça obrigatória apontada, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, ao Ministério Público. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora